Tribunal: TJSP
Processo: 1073910-49.2014.8.26.0100
Classe: Embargos / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Locação de imóvel – Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios – Recolhimento do preparo recursal – Concessão do prazo de cinco dias para pagamento de preparo em seis parcelas, e posteriormente em dez parcelas, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 98 § 6o, 99, § 7o e 101, § 2o do CPC – Inércia da recorrente –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Locação de imóvel – Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios – Recolhimento do preparo recursal – Concessão do prazo de cinco dias para pagamento de preparo em seis parcelas, e posteriormente em dez parcelas, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 98 § 6o, 99, § 7o e 101, § 2o do CPC – Inércia da recorrente – Deserção configurada – Acórdão com suposta omissão – Nítido caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203734
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1073910-49.2014.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRUNARD BRAZIL REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, é
embargado ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DA CARIDADE DE SÃO VICENTE DE
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1073910-49.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 2710
2
31a Câmara
Voto no: 2710
Embargos de Declaração n°: 1073910-49.2014.8.26.0100.50001
Embargante: Brunard Brazil Realty Empreendimentos e Participações LTDA
Embargada: Associação das Damas da Caridade de São Vicente de Paulo
Origem: 3a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Locação de imóvel
Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança
de aluguéis e acessórios
Recolhimento do preparo
recursal
Concessão do prazo de cinco dias para
pagamento
de
preparo
em
seis
parcelas,
e
posteriormente em dez parcelas, sob pena de não
conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 98 § 6o,
99, § 7o e 101, § 2o do CPC
Inércia da recorrente

Deserção configurada Acórdão com suposta omissão
Nítido caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1073910-49.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 2710
3
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRUNARD
BRAZIL REALTY EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA, junto aos
autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis e
acessórios movida por ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DA CARIDADE DE SÃO
VICENTE DE PAULO, contra o v. Acórdão de fls. 839/841.
Argumenta a embargante que o v. Acórdão contém omissão,
pois não teria se pronunciado sobre o pleito de concessão de prazo de 60
(sessenta) dias para complementação do preparo recursal.
É o Relatório.
Os Embargos em questão não merecem acolhimento visto
que o v. Acórdão não apresenta omissão.
Como esclarecido pelo julgado, foram concedidas duas
oportunidades para o parcelamento do valor do preparo, em seis e dez vezes.
Ocorre que mesmo sendo intimada para o pagamento por despacho
disponibilizado em 04/12/19 (e publicado em 05/12/2019), a embargante limitou-
se a pleitear nova dilação do prazo para recolhimento, pedindo mais 60
(sessenta) dias para tal (fls. 787/788), deixando de providenciá-lo dentro do prazo
concedido judicialmente, que se expirou em 12/12/2019.
Dessa forma, não há que se falar em omissão.
Verifica-se, deste modo, que pretende a embargante apenas
buscar o reexame de matéria já analisada e decidida, motivo pelo qual os
presentes embargos não estão a exigir qualquer provimento.
É pacífico o entendimento do Tribunal nesse sentindo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de fazer
cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1073910-49.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 2710
4
Fornecimento de Água e Esgoto. Pedido de modificação do
Julgado.
Nítido
caráter
de
infringência.
Descabimento.
Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade,
passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares.
Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo
1.022, do Novo Código de Processo Civil. EMBARGOS
REJEITADOS.”
(Embargos
de
Declaração
n.
4008891-51.2013.8.26.0100; Rel. Des. Penna Machado; 30a
Câmara de Direito Privado; j. 08.06.2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO TIPIFICADOS. PRETENSÃO DE
EFEITO
INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO. Não presentes
qualquer das hipóteses legais de correção do julgamento
proferido pela Turma Julgadora em Acórdão, os embargos
declaratórios opostos são rejeitados. Em verdade, a pretensão
deduzida pela embargante quer o rejulgamento da causa (efeito
infringente), o que é vedado no recurso oposto. Também não se
verifica descumprimento de dispositivos constitucionais ou legais”.
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
n.
0003158-78.2014.8.26.0097; Rel. Des. Adilson Araújo; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 12.04.2016)
Assim sendo, não são os Embargos admissíveis para o fim a
que se propõe o presente recurso, principalmente quando ausentes as hipóteses
legais do art. 1.022 do CPC.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO OS EMBARGOS.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA